Tribunal: TJPA
Processo: 0003672-58.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003672-58.2019.8.14.0010

APELANTE: ARLETE SANDRA MACEDO BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS QUANTO AO LOCAL EM QUE A DROGA FOI ENCONTRADA. IRRELEVÂNCIA. PESSOAS OUVIDAS EM JUÍZO QUE PRESTARAM DECLARAÇÕES COERENTES INFORMANDO QUE A RECORRENTE ERA PROPRIETÁRIA DA DROGA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE SE DEDICA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES HÁ BASTANTE TEMPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora os policiais tenham prestados depoimentos divergentes quanto ao local onde a droga foi encontrada, suas declarações foram uníssonas no sentido de apontar que a recorrente foi quem arremessou o embrulho contendo a substância entorpecente, bem como a sua quantidade, sendo a a contradição apontada no apelo irrelevante para retirar a credibilidade dos seus testemunhos, razão pela qual a condenação segue mantida.

2.

A prova testemunhal demonstrou que a recorrente se dedica ao comércio de entorpecentes há bastante tempo, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARLETE SANDRA MACEDO BELO
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que há contradição nos depoimentos prestados pelos policiais que a prenderam, especialmente no que diz respeito ao local onde a droga foi encontrada e essa questão não foi analisada pelo juízo a quo.

Aduz ainda que preenche todos os requisitos da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que não há qualquer contradição nos depoimentos dos policiais e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/05/2019, na Cidade de Breves, os policiais militares Antônio Mendes Rodrigues, Hélio dos Santos Melo

e Eldem Belchiol Brito, faziam rondas pela Travessa Tiradentes, ocasião em que avistaram o nacional conhecido por Arlon Macedo Belo em atitude suspeita em frente à Vila do Macedo, ocasião em que o abordaram e encontraram em seu poder 01 (um) pedra de óxi. Ato contínuo, os agentes se dirigiram à residência da apelante, que, depois de perceber a aproximação dos militares, arremessou 117 (cento dezessete) pedras de óxi que estavam envolvidas em uma bermuda, momento em que foi presa em flagrante delito em companhia de Dino Sérgio Gomes da Silva.

Encerrada a instrução processual, tão somente a recorrente foi condenada, enquanto Arlon Macedo Belo e Dino Sérgio Gomes da Silva restaram absolvidos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que há contradição nos depoimentos prestados pelos policiais que a prenderam, especialmente no que diz respeito ao local onde a droga foi encontrada e essa questão não foi analisada pelo juízo a quo.

Inicialmente, não há que se negar que Antônio Mendes Rodrigues e Eldem Belchiol Brito, policiais militares que prenderam a recorrente, prestaram declarações contraditórias quanto ao local em que a droga foi encontrada, pois o primeiro disse que esta foi achada em um cômodo no interior da residência, próxima a porta de entrada (doc. id nº 6274897), enquanto que o segundo disse em juízo que a droga foi localizada em um terreno do lado da residência da recorrente (doc. id nº 6274904).

Por outro lado, essa contradição não tem o condão de comprometer o valor das declarações dos agentes, uma vez que os seus depoimentos foram uníssonos no sentido de apontar que a recorrente foi quem arremessou o embrulho contendo a substância entorpecente, bem como a sua quantidade, conforme adiante se lê:

ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
(doc. id nº 6274892, 6274893, 6274896 e 6274897):

“Que estavam em ronda quando abordaram Arlon que estava portando uma peteca de óxi enfrente à Vila do Macedo. Ao entrarem na Vila, avistou a acusada em atitude suspeita. Quando a abordaram, encontram em seu poder 117 (cento e dezessete petecas de óxi); Que a Vila é conhecida como ponto de venda de drogas; Que a pessoa abordada estava tentando vender a droga; Que encontram mais 117 (cento e dezessete petecas de óxi) com a acusada; Que tinha informações que a acusada comercializa drogas há muito tempo na vila, que a droga estava envolvida em uma bermuda pertencente à acusada; Que a acusada tentou se desvencilhar da bermuda; Que a acusada viu quando os policiais se aproximavam e nesse momento jogou a bermuda no chão; Que a acusada tentou corromper a guarnição que a prendeu; Que a bermuda foi encontrada na parte debaixo da casa, perto porta de entrada.”

ELDEM BELCHIOL BRITO
(doc. Id nº 6274903, 6274904, 6274905, 6274908 e 6274909):

“Que estavam em ronda quando avistaram Arlon em atitude suspeita; Que abordaram Arlon e com este encontraram uma pedra de óxi; Que em seguida fizeram abordagem no imóvel da acusada; Que neste momento a acusada jogou a droga que estava envolvida em um pano; Que a droga foi encontrada em um térreo; Que viu quando a acusada arremessou a droga; Que foram apresentadas 118 (cento e dezoito) petecas; Que a droga foi encontrada em um terreno do lado da casa da acusada;”

Ressalta-se, por derradeiro, que a prova testemunhal demonstrou que a recorrente se dedica ao comércio de entorpecentes há bastante tempo, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023